Tribunal: TJMT
Processo: 1015448-13.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015448-13.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - CPF: 929.971.981-00 (ADVOGADO), EDELSO MUSSATO DA SILVA - CPF: 951.932.511-53 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - ARAPUTANGA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO ATÉ JULGAMENTO DO MÉRITO – NÃO COMPROVADO – RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não há falar em nulidade da decisão recorrida, por ausência de fundamentação, se os fundamentos dela constantes encontram respaldo jurídico e factual.

Não preenchidos os requisitos exigidos para o deferimento do pedido de efeito suspensivo, no Agravo de Instrumento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo Interno, interposto por
Edelso Mussato da Silva,
contra a decisão que não concedeu o efeito suspensivo, pleiteado no Agravo de Instrumento, por ele manejado
(id.
175177158, págs. 01/07
).

O Agravante defende a nulidade da decisão recorrida, alegando que se encontra desprovida de fundamentação, pois não foram explicitados os motivos que levaram a manutenção do bloqueio de valores pelo sistema SISBAJUD e da indisponibilidade de bens.

Aduz que seus bens estão indisponíveis e houve bloqueio nas contas bancárias no montante próximo a R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem a constatação da ocorrência do dano ambiental, da sua extensão e até mesmo qual parâmetro para medi-lo.

Afirma que a decisão vem trazendo nefastas consequências financeiras.

O Recorrido apresentou as contrarrazões, pugnando pelo não provimento do Recurso (id. 178761686, págs. 01/09).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Agravo Interno, interposto por
Edelso Mussato da Silva,
contra a decisão que não concedeu o efeito suspensivo, pleiteado no Agravo de Instrumento, por ele manejado
.

Ao analisar o pleito de antecipação da tutela recursal, assim consignei:

(...) No caso dos autos, da análise do relato inicial, do exame da documentação acostada e nos estritos limites da cognição sumária cabível nesta fase processual, verifica-se que não militam em favor do Agravante a probabilidade do direito e o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para justificar a concessão da liminar.

A decisão agravada assim consignou:

[...] O autor demonstrou o desmate de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente (APP) – do tipo floresta –, sem que houvesse autorização do órgão ambiental de atribuição, na propriedade do requerido, conforme Auto de Infração n. 200431861, emitido pela SEMA-MT, Relatório Técnico de Inspeção n. 922/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2022 e Termo de Embargo/Interdição n. 200441413 que instruem a inicial, (Id. 107154342).

Com destaque, as imagens de satélite indicam, ao menos em juízo não exauriente, que possivelmente houve alteração na cobertura de vegetação entre os anos de 2008 no imóvel objeto destes autos.

Bem assim, há evidências que a área possivelmente degradada pertence ao requerido, conforme se infere do recibo de inscrição do imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural (CAR) em seu nome.

O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está demonstrado pelo fato de que as atividades desenvolvidas pelo requerido representam potencial risco de dano ao meio ambiente, devendo ser aplicado o princípio da prevenção.

O perigo de dano é evidente, uma vez que, não havendo o almejado isolamento, o desmatamento não cessará.

Assim, o pedido de paralisação de atividades de desmatamento, bem como pelo isolamento da área, abstendo-se, o requerido, de exercer atividade agropecuária, piscicultura e edificações no local de floresta degradada, deve ser deferido, ante a demonstração da probabilidade do direito aduzido.

Demais disso, o perigo da demora pode ser evidenciado pela lenta e gradual recuperação da área de vegetação nativa destruída, que deve ser potencializada por meio de intervenção humana, sob risco de a devastação se consolidar por meio da ocupação do solo.

Nesse viés, a tutela inibitória ambiental pleiteada tem como função a proteção ao meio ambiente, bem difuso por excelência, por meio de mecanismos que busquem o resultado prático equivalente ou a tutela específica, conforme preceituam os artigos 497 e 498 do CPC, art. 11 da LACP e art. 84 do CDC, com o fim de se obter a efetividade da medida protetiva.

De igual modo, relação ao pedido de medidas acautelatórias de indisponibilidades de bens, defiro o pedido como meio de garantir o ressarcimento de eventuais danos ambientais.

No que se refere ao pedido liminar de suspensão de financiamentos, incentivos fiscais e acessos a linhas de crédito, sem prejuízo de posterior reanálise, os elementos contidos nos autos são frágeis para a concessão de tal medida gravosa.

Demais disso, colhe-se de precedentes nacionais que, "com as penalidades administrativas, que podem, diante de situações desencadeadoras de sanção, ser aplicadas no âmbito administrativo, independentemente da esfera judicial". (TRF4 5000256- 94.2011.4.04.7121, QUARTA TURMA, Relator LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, juntado aos autos em 01/06/2017).

E mais, os efeitos destas medidas seriam extremamente gravosos, podendo inclusive impedir o prosseguimento da atividade econômica do requerido (se existente, porquanto não haja informações sobre isso nos autos), o que parece somente ser possível – face à gravidade da sanção – depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória.

Neste ponto, deve-se considerar, ainda, que o autor não trouxe elementos para indicar que, até a sentença de mérito, o requerido será beneficiado com repasse, desconto ou incentivo em seu favor.

Desse modo, estão presentes os requisitos para concessão parcial do pedido liminar – probabilidade de existência do direito e perigo de dano – pretendida, visando, principalmente, à inibição de novos atos tendentes a incrementarem o delineado cenário.

No entanto, a tutela deve ser parcialmente deferida, limitando-se aos atos que inibam a atividade de degradação ou de exploração econômica sem prévia autorização do órgão ambiental.

Em relação aos pedidos de indisponibilidade.

Ante o exposto, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR para determinar que Edelson Mussato da Silva, na área de preservação permanente descrita na petição inicial:

I) não proceda a novos atos que possam levar ao aumento da área degradada e se abstenha de realizar atividades nocivas ao meio ambiente;

II) demais disso, deverá promover a adequação da propriedade rural às exigências estipuladas pelos órgãos ambientais competentes;

III) deverá recompor o dano ambiental, devendo apresentar, no prazo de 120 dias, o Plano de Recuperação da Área Degradada (PRAD) junto à SEMA-MT;

IV) determino a interdição da área degrada, proibindo seu uso econômico em qualquer espécie, liberando sua utilização estritamente ao necessário para consecução do plano visando à sua recuperação,

V) Decreto a indisponibilidade de bens do requerido Edelson Mussato da Silva até o limite do valor R$ 104.695,96 (cento e quatro mil, seiscentos e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos), com o fim de garantir a efetividade e utilidade do provimento final (efetividade da proteção do meio ambiente). Proceda-se com o necessário na forma pleiteada nos itens 3.6.1 ao 3.6.5 da peça de ingresso. Por isso, oficie-se a Secretaria Judicial aos Cartórios de Registro de Imóveis desta Comarca e ao Detran-MT a fim de comunicar a indisponibilidade de bens do requerido.

Frise-se que, em caso de descumprimento parcial ou integral desta decisão, incorrerá o requerido na cominação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), quantia que deverá ser revertida para o fundo de reconstituição dos interesses metaindividuais lesados, criado pelo Art. 11 e 12 da Lei Federal n. 7347/85.

Da inversão do ônus da prova.

O autor pugnou pela inversão do ônus da prova.

A Súmula n. 618 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a qual estabelece que "A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental".

Na hipótese dos autos, trata-se de ação civil pública que busca a reparação por suposto dano ambiental, abarcando, assim, a tutela de direitos difusos e coletivos, sendo possível a inversão do ônus probatório previsto no artigo no artigo 6o, VIII, do CDC ou nos princípios da precaução e do in dubio
pro natura
. (REsp 1.049.822).

No caso dos autos, restou demonstrada a probabilidade do direito invocado e a verossimilhança das alegações do autor, possibilitando, assim, inversão do ônus da prova em favor da sociedade, considerando o direito tutelado.

Portanto, inverto o ônus da prova ao requerido para demonstrar que, eventualmente, preenche os requisitos elencados pelo Código Florestal para o reconhecimento de áreas consolidadas até 22/7/2008; e que não houve alteração da área desde 2008, sem prévia autorização dos órgãos ambientais; ou que mais entender cabível, assim como a improcedência da demanda.

Da audiência de que trata o artigo 334 do Código de Processo Civil O autor manifestou expressamente o seu interesse na audiência de conciliação.

Designe-se audiência de conciliação, nos moldes do artigo 334 do CPC, em data e horário oportunamente agendados pela Secretaria Judicial, a ser realizada por meio de videoconferência (Provimento n. 15/2020, do TJMT).

Na ausência de meios de informações para contar a parte requerida, intime-se a parte autora para apresentar eventuais meios de contato (telefone ou E-mail, visando a intimação da parte requerida para o ato processual virtual e/ou a citação), no prazo de 30 dias, ou manifestar o que entender cabível.

Após, intimem-se as partes para comparecerem à audiência designada. Proceda-se a Secretaria Judicial ou CEJUSC os procedimentos e intimações necessárias para o ato, disponibilizando aos participantes o link de acesso à ferramenta tecnológica.

As partes terão o prazo máximo de 48 horas, a partir da respectiva intimação, para informar a este Juízo a eventual impossibilidade do uso dos meios tecnológicos para realizar a videoaudiência, justificando-o, sendo o silêncio interpretado como integral regularidade para o ato.

Consigne-se que, se quaisquer das partes não realizar o acesso à sala virtual, ou recuse a participação, essa circunstância será lançada nos termos, para surtir os efeitos jurídicos normais para o caso, como revelia, preclusão, ou outro cabível.

Intime-se a parte autor para comparecer ao ato designado.

Cite-se e intime-se a parte requerida para comparecer à audiência e, se restar frustrada a conciliação, ficará intimada também para apresentar sua defesa no prazo de 15 dias, a partir do dia útil subsequente à data da audiência, sob risco de serem havidos como verdadeiras as alegações de fato da parte autora (art. 334, do CPC). Na oportunidade, deverá especificar as provas que pretende produzir, justificando-as, sob risco de preclusão.

Em sendo alegada pela parte requerida, em contestação, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora ou qualquer das matérias enumeradas no artigo 337 do Código de Processo Civil, ou, ainda, juntados documentos, intime-se a parte autora para manifestação, no prazo de 30 dias, sendo-lhe permitida a produção de prova quanto às aludidas questões. Na oportunidade, deverá especificar as provas que pretende produzir, justificando-as, sob risco de preclusão.

Com o cumprimento de todas as diligências descritas e transcorrido o prazo de resposta correspondente a cada uma das intimações determinadas, voltem-me os autos conclusos. [...]. (id. 108620254, autos de origem).

Nota-se que as determinações aviadas na decisão liminar agravada se fundam na evidência extraída dos documentos carreados aos autos, notadamente, o Auto de Infração n. 200431861, emitido pela SEMA-MT, o Relatório Técnico de Inspeção n. 922/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2022 e o Termo de Embargo/Interdição n. 200441413, os quais dão conta de que o Recorrente teria infringido o ordenamento jurídico ambiental e causado dano ao meio ambiente.

Dessarte, não me convenci, nesta fase de cognição sumária, da probabilidade de provimento do recurso ou da existência de risco de dano grave, ou de difícil reparação ao direito do Agravante, que não possa aguardar a apreciação do mérito deste recurso pelo colegiado.

Por tais considerações, a não concessão do efeito suspensivo é medida impositiva.

Ante o exposto,
NÃO CONCEDO
o pedido de efeito suspensivo, pleiteado por Edelso Mussato da Silva, mantendo inalterada a decisão recorrida. (Sic).

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de nulidade da decisão recorrida, por ausência de fundamentação.

Da Preliminar de Nulidade da Decisão

O Agravante defende a nulidade da decisão recorrida, alegando que se encontra desprovida de fundamentação.

Em que pese à alegação do Recorrente, entendo que a preliminar deve ser rejeitada, uma vez que ficou consignado no
decisum
recorrido que o ato judicial, objeto do Agravo de Instrumento, apoiou-se nos documentos constantes dos autos de origem que demonstram a ocorrência de lesão ao meio ambiente.

Ademais, constou da referida decisão que não foi constatada a possibilidade de ocorrer dano grave ou de difícil reparação ao Agravante até a decisão de mérito pelo Colegiado.

Dessa forma, é certo que os motivos para a manutenção do bloqueio de valores em conta bancária e da indisponibilidade são dúvida, quanto à possibilidade de provimento do Recurso e a inexistência de demonstração de danos irreparáveis até o julgamento do RAI.

Por tais considerações, rejeito a preliminar de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação.

Do Mérito

De início, cumpre salientar que não se discute que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, cabendo tanto ao Poder Público como à coletividade defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art. 225, da Constituição da República Federativa do Brasil).

O §3
o
do referido artigo trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente da obrigação de reparar os danos causados,
in verbis
:

§ 3
o
- As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Por sua vez, o artigo 14, da Lei Federal n. 6.938/1981, prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

No caso vertente, observo que, aparentemente, a prática de desmatamento de 12,2800 hectares de vegetação nativa, na tipologia cerrado, em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão competente, fora demonstrada, conforme Auto de Infração n. 220431861/2022 (id. 107154363, pág. 09 – autos de origem).

Desse modo, ainda que a ordem de bloqueio de valores e de indisponibilidade de bens,
determinada pelo Juízo
a quo,
seja severa, tenho que deve ser mantida, pois não se revela excessiva, na medida que o direito que se pretende tutelar na ação de base é de extrema importância, pois protege o meio ambiente.

Ademais, embora não haja comprovação de dilapidação do patrimônio, a ordem de indisponibilidade de bens teve o intuito de assegurar a efetiva reparação dos danos ambientais e não houve demonstração pelo Recorrente de sofrer danos irreparáveis ou de difícil reparação até o julgamento de mérito deste Recurso pelo Colegiado.

Frise-se que o oferecimento de veículo como garantia, em substituição as demais medidas fixadas pelo Juízo singular, não é suficiente para a concessão do efeito suspensivo postulado.

Por fim, ressalto que tal questão deve ser submetida ao Juízo de Primeiro Grau.

Diante de tais considerações, penso que os requisitos legais exigidos não foram preenchidos e, portanto, deve ser mantida a decisão que negou o efeito suspensivo.

Nessa quadra,
a manutenção do
decisum
se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, interposto por
Edelson Mussato da Silva
, mantendo inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023